Tribunal: TJSP
Processo: 7005377-75.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7005377-75.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante JOSE LEONIDAS DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005377-75.2019.8.26.0482 -Voto no
2
VOTO No: 42.720
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 7005377-75.2019.8.26.0482 Presidente Prudente
AGRAVANTE: JOSÉ LEONIDAS DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EXECUÇÃO PENAL - Mérito
Falta disciplinar de
natureza grave
Absolvição ou desclassificação para
modalidade mais branda Impossibilidade Comprovada
a
prática
da
falta
disciplinar
no
procedimento
administrativo Perda dos dias remidos fundamentada na
fração de 1/3
Insurgência
Alegação de ausência de
fundamentação do quantum fixado Inocorrência Houve
suficiente fundamentação para a decretação da perda
máxima dos dias remidos - Agravo improvido
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado JOSÉ LEONIDAS DA SILVA nos autos da execução que se
processam perante a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente
Prudente, porque entende injusta a r. decisão de fls. 18/18vo, que reconheceu a
prática de falta grave cometida em 03.01.2019 e determinou a perda de 1/3
(um terço) dos dias remidos, bem como a elaboração de novo cálculo de penas
para fins de progressão de regime (fls. 21/27).
Processado o recurso, contrariado (fls. 29/33),
mantida a orientação traçada (fls. 34), opinou a D. Procuradoria de Justiça pelo
desprovimento do agravo (fls. 39/41).
É o relatório.
Postula o agravante, em síntese, pela absolvição da
falta disciplinar de natureza grave, por atipicidade da conduta, ou por sua
desclassificação para modalidade mais branda. Subsidiariamente, requer que a
perda dos dias remidos seja limitada a 1 (um) dia, ante a falta de fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005377-75.2019.8.26.0482 -Voto no
3
idônea para motivação da reprimenda.
O recurso não comporta provimento.
Om efeito, não há que se falar em absolvição ou
desclassificação da falta grave para de natureza média, uma vez que ficou
devidamente comprovado por meio do procedimento administrativo instaurado
no presídio, que o sentenciado desobedeceu ordem de servidor no interior do
estabelecimento prisional (fls. 02/13).
Conforme apurado, o agente penitenciário Rodrigo
Sorato informou que, no dia dos fatos, o sentenciado se recusou a retornar para o
seu pavilhão de origem, alegando que não iria cumprir mais sua pena naquele
pavilhão e que não habitaria nenhum outro desta Unidade. Afirmou, ainda, que o
indagou se possuía algum problema de convívio e ele respondeu que não, sendo
que lhe ordenou novamente que retornasse ao pavilhão, mas o preso novamente
desobedeceu e permaneceu irredutível em sua decisão, não apresentando qualquer
justificativa (fls. 07).
O agente penitenciário Marco Antônio Goba Alves
corroborou a versão apresentada por Rodrigo (fls. 08).

Dessa forma, ficou suficientemente comprovado o
fato que caracteriza falta disciplinar de natureza grave (art. 50, inciso VI, c.c. o
art. 39, incisos II e V, da L.E.P.).
É sabido que o principal valor dentro dos presídios,
para manutenção da ordem, é a disciplina, entendida como respeito aos
funcionários e obediência às suas ordens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005377-75.2019.8.26.0482 -Voto no
4
A conduta do agravante violou claramente esses
valores, caracterizando falta grave, suficientemente demonstrada pela prova
colhida.
Portanto, de rigor o afastamento do pleito referente à
absolvição ou desclassificação da falta disciplinar de natureza grave para
modalidade mais branda.
Por fim, quanto à perda dos dias remidos, trata-se de
faculdade do Juízo das Execuções aplicar a fração cabível à espécie, levando em
conta a natureza da infração disciplinar, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do fato, bem como a pessoa do condenado e seu tempo de prisão.
E o d. Juiz a quo, ao considerar o “(...) caráter
acintoso e grave da conduta em foco, comprometedora do primado da
disciplina” (fls. 18vo), cumpriu absoluta e perfeitamente os requisitos legais,
porque esclareceu quais os fundamentos e justificativas para a medida.
Assim, tecnicamente, falta de fundamentação não há.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR